Tribunal: TJSP
Processo: 1502195-27.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleitos objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade parcial. Réus que teriam trazido consigo e mantido em depósito, para posterior comercialização, 131 porções de cocaína (50 g), 3 porções de haxixe (43 g), 21 porções de maconha (17 g) e 174 pedras de crack (14 g). Quadro probatório frágil e insuficiente para embasar a condenação dos acusados.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleitos objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade parcial. Réus que teriam trazido consigo e mantido em depósito, para posterior comercialização, 131 porções de cocaína (50 g), 3 porções de haxixe (43 g), 21 porções de maconha (17 g) e 174 pedras de crack (14 g). Quadro probatório frágil e insuficiente para embasar a condenação dos acusados. Prova acusatória respaldada precipuamente em denúncia anônima genérica e pouco esclarecida. Não esclarecida devidamente a dinâmica dos fatos, tampouco a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos próximos ao local onde os recorrentes foram anteriormente visualizados. Dúvidas não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar as defesas, em observância ao princípio do in dubio pro reo. De rigor a absolvição do apelante JOSÉ pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Contudo, em relação ao corréu FELIPE, uma vez demonstrado o fato deste estar em posse de 3 papelotes de cocaína e uma pedra de crack (conforme ele próprio confessou em juízo), destinados a uso próprio, de rigor a desclassificação da conduta anteriormente imputada para o crime previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do flagrante indicam ser ele mero usuário de drogas. Ilógica a aplicação de qualquer pena ao corréu FELIPE, considerando sua segregação cautelar em parte do processo. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Recurso de FELIPE parcialmente provido e recurso de JOSÉ provido.